Tribunal: TJSP
Processo: 1008803-68.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
ção de pensão - Ilegitimidade passiva da Fundação CESP - Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada – A FUNCESP é a responsável pelo recolhimento e administração dos valores então pagos ao instituidor da pensão – Mesmo com a privatização da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP, os encargos financeiros decorrentes do benefício concedido com fundamento na Lei no 4.819/58 ficaram sob a responsabilidade do Estado e da empresa vencedora do leilão de privatização da CTEE- A complementação, de há muito já paga ao instituidor da pensão, tornou-se parte indissociável do provento a ele pago e que se torna, agora, indissociável do valor da pensão a ser paga à beneficiária, ora impetrante-recorrente. O instituidor da pensão já recebia provento como aposentado, situação consolidada em parcela única e inteira, tanto que não mais se fala em outra forma de remuneração, mas apenas e tão só provento – Sentença de procedência mantida – Alteração da forma de fixação da verba honorária - Observância do decidido no RE no 1.850.512/SP (Tema 1076 do STJ) - Decisão da Corte Superior no sentido de que "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (...)" – Recursos da FESP e da Fundação CESP não providos e providos o recurso adesivo da Autora e o voluntário da Sociedade de Advogados.
(TJSP; Apelação Cível 1008803-68.2021.8.26.0664; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Votuporanga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2024; Data de Registro: 25/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

Votuporanga

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/10/2024

Data de publicação:

25/10/2024

Ementa:
Apelação Cível - Complementação de pensão - Ilegitimidade passiva da Fundação CESP - Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada – A FUNCESP é a responsável pelo recolhimento e administração dos valores então pagos ao instituidor da pensão – Mesmo com a privatização da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP, os encargos financeiros decorrentes do benefício concedido com

Ementa:
Apelação Cível - Complementação de pensão - Ilegitimidade passiva da Fundação CESP - Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada – A FUNCESP é a responsável pelo recolhimento e administração dos valores então pagos ao instituidor da pensão – Mesmo com a privatização da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP, os encargos financeiros decorrentes do benefício concedido com fundamento na Lei no 4.819/58 ficaram sob a responsabilidade do Estado e da empresa vencedora do leilão de privatização da CTEE- A complementação, de há muito já paga ao instituidor da pensão, tornou-se parte indissociável do provento a ele pago e que se torna, agora, indissociável do valor da pensão a ser paga à beneficiária, ora impetrante-recorrente. O instituidor da pensão já recebia provento como aposentado, situação consolidada em parcela única e inteira, tanto que não mais se fala em outra forma de remuneração, mas apenas e tão só provento – Sentença de procedência mantida – Alteração da forma de fixação da verba honorária - Observância do decidido no RE no 1.850.512/SP (Tema 1076 do STJ) - Decisão da Corte Superior no sentido de que "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (...)" – Recursos da FESP e da Fundação CESP não providos e providos o recurso adesivo da Autora e o voluntário da Sociedade de Advogados.